Tribunal: TJSP
Processo: 1500974-14.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000307469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500974-14.2017.8.26.0536, da Comarca de Santos, em que é apelante AMANDA
SHEILA DA SILVA FERNANDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
2
voto número 46.400
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536
(4a Vara Criminal - Comarca de Santos)
Apelante: AMANDA SHEILA DA SILVA FERNANDES
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da r. sentença (cf. fls. 214/218), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal, condenada Amanda Sheila da Silva
Fernandes a cumprir as penas de dois (02) meses e vinte (20) dias de
reclusão e dois (02) dias-multa, no valor mínimo legal, fixado o regime
prisional aberto, por ter infringido o artigo 155, §2o, combinado com o artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal; substituída a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária
para entidade beneficente designada na execução penal, no valor de um (01)
salário-mínimo.
Amanda apelou, pela Defensoria Pública, à fl. 220, a qual
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 227/234, alegando que a r.
sentença merece ser reformada; aduz, em síntese, que ocorreu um crime
impossível, em razão da vigilância no local dos fatos; que, também, ocorreu
um delito de bagatela. Requer, assim, a absolvição da recorrente; ou,
alternativamente, seja imposta apenas a pena de multa, pelo delito
privilegiado.
O Ministério Público contrariou o apelo, às fls. 239/245. E a
Procuradoria de Justiça, às fls. 274/279, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
3
2- A condenação da recorrente pela prática de crime contra o
patrimônio, na forma tentada, era inafastável.
Com efeito, ficou provado, suficientemente, que Amanda Sheila da
Silva Fernandes, ora apelante, praticara o furto tentado noticiado nos autos,
repetimos. Segundo os seguros elementos de convicção trazidos para os
autos, ela, compareceu ao estabelecimento comercial mencionado na
denúncia e tentou subtrair, para si, duas peças de carne pertencentes ao
referido estabelecimento comercial, só não conseguindo consumar seu
intento por circunstâncias alheias à sua vontade; no caso concreto, a
apelante, imbuída do propósito de subtrair as referidas mercadorias,
ingressou no supermercado acima referido e pegou duas peças de carne e
as colocou dentro da sua mochila, também colocou outras mercadorias em
uma sacola plástica; passou pelo caixa e pagou as mercadorias que estavam
na sacola plástica, saindo do local sem pagar pela carne. Ocorre que um
segurança do estabelecimento avisou o monitoramento do mercado, cujos
funcionários vislumbraram a ação da apelante, já conhecida no local por
outros furtos; assim, após a sua saída do mercado, foi abordada já no
estacionamento, tendo sido procedida revista em sua mochila,
encontrando-se a mercadoria subtraída, situação tal que impediu a
consumação da subtração. Ela foi detida e apresentada na Delegacia de
Polícia onde foi formalizada a sua prisão em flagrante e registrada a
ocorrência. Mediante pagamento de fiança, foi solta. Os bens foram
apreendidos, avaliados e restituídos à vítima.
A recorrente, perante a autoridade policial, no auto de prisão em
flagrante, ficou em silêncio, perdendo a chance de fornecer sua versão, no
calor dos fatos (cf. fl. 04). Em juízo, restou revel, apesar de devidamente
citada (cf. fl. 212).
O segurança do supermercado que abordou a apelante, e o
representante do estabelecimento comercial vítima, ouvidos em ambas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
4
fases da persecução, sempre apresentaram declarações seguras,
coerentes e convincentes, pormenorizando o ocorrido, cada um sob sua
ótica particular, na direção do narrado acima, na denúncia e na sentença (cf.
fls. cópias e mídia). E não se deve, de forma apriorística e genérica, levar ao
descrédito seus relatos, eis que foram convergentes e consubstanciaram
elemento seguro de prova incriminadora.
Não há testemunhas da defesa.
Assim, a prova coligida mostrou-se apta a formar um escorreito
juízo de condenação. Não fora a ré condenada com base em meros indícios,
suspeitas ou probabilidades, pois o conjunto probatório é deveras
incriminador, ficando comprovadas a materialidade e, principalmente, a
autoria do delito. E, ainda que assim não fosse, é robusta a jurisprudência
no sentido de que a prova indiciária e circunstancial é consistente e apta a
formar um juízo de condenação, pois “os indícios, quando não contrariados
por contra-indícios ou prova direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e
a sua condenação” (TACRIMSP, in RT
722/462). No mesmo sentido:-
RJDTACRIMSP 12/118.
Não assiste razão à Defesa quando alega a ocorrência de um
crime de bagatela. No caso, não se há cogitar de princípio da insignificância
quando uma pessoa tenta subtrair bens de um estabelecimento comercial; a
acusada, mediante ação claramente reprovável, não merece tal beneplácito.
Aqui, como bem discorreu a Ilustre Juíza sentenciante, não cabe a
aplicação da insignificância no caso concreto, pois “...ao, ao longo do
desenvolvimento do crime de bagatela, mormente com a superveniência da
doutrina garantista, acabou por ocorrer uma banalização na sua aplicação, o
que hoje significa gerar para a sociedade uma sensação de impunidade. Por
esta razão, o Supremo Tribunal Federal considera necessária a existência de
quatro vetores para a incidência do aludido princípio: (1) mínima ofensividade
da conduta, (2) nenhuma periculosidade social da ação, (3) reduzidíssimo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
5
grau de reprovabilidade do comportamento e (4) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. Entendo, ainda, que o princípio da insignificância não
pode ser aplicado dissociado de análise subjetiva, sob pena de criação
de pequenos infratores habituais. Aliás, essa situação foi notada pela
Ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmem Lúcia, que afirma que “o
criminoso não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse
praticado
condutas
irrelevantes,
pois crimes considerados
ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes em
conjunto, seriam transformados pelo infrator em verdadeiro meio
de vida” (STF HC 102088). Evidente a preocupação do Egrégio Supremo
Tribunal Federal no sentido do perigo de que pequenos crimes, seguidos da
aplicação deste princípio, se tornem um meio de vida, levando ao
entendimento de que a prática de atos delituosos ínfimos não traria qualquer
tipo de sanção. Por esta razão, este Juízo é rigoroso na aplicação do
princípio da insignificância, mormente em estabelecimento comerciais, na
medida em que, importantes geradores de emprego e renda, não podem ser
obrigados a suportar furtos de mercadorias diuturnamente no
desenvolvimento de sua atividade, sem que possam tomar nenhuma
providência efetiva. Aliás, para casos de valores pequenos, o próprio Código
Penal prevê como alternativa a causa de diminuição de pena, prevista no art.
155, §2o, do Código Penal, desde o acusado seja primário. No caso dos
autos, o valor da mercadoria subtraída (R$ 156,01) não pode ser
considerado irrisório. Além disso, a acusada era conhecida pela prática de
furtos e há inquérito policial instaurado por crime contra o patrimônio. Assim,
evidente que uma absolvição trará sensação de impunidade e incentivará a
continuidade do comportamento criminoso, de maneira que a punição é de
extrema necessidade, pois confirmará a proibição do comportamento. (...) No
caso dos autos, era perfeitamente possível a consumação delitiva pela
fuga da acusada, que poderia ter se desvencilhado dos seguranças”
(grifos nossos
cf. fls. 215/217). E, repetimos, a coisa furtada,
evidentemente, tinha valor econômico apreciável. Com efeito, já ficou
assentado que “a tese do crime de bagatela, ou da insignificância social do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
6
fato, não teve consagração no Direito Brasileiro, a não ser como causa
especial de diminuição de pena, no furto e no estelionato, ou de perdão
judicial, no crime do artigo 176 do CP” (in JTAERGS 70/94). No mesmo
sentido:- TARS, JTAERGS
71/41; RJDTACRIMSP
27/66, 31/157 e
43/152. E, por fim, no presente caso, como acima narrado, de logo se
entrevê a impossibilidade de aplicação do referido princípio; não se
entende que o valor total dos bens subtraídos seja insignificante, mas sim de
pequeno valor. Ademais, como bem registrado por Guilherme de Souza
Nucci, “o valor da res furtiva não pode ser o único parâmetro a ser avaliado,
devendo ser analisadas as circunstâncias do fato para decidir-se sobre seu
efetivo enquadramento na hipótese de crime de bagatela, bem assim o
reflexo da conduta no âmbito da sociedade” (NUCCI, Guilherme de Souza.
“Código Penal Comentado”, 17a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2017, pág.
554). Desse modo, não há como acolher a pretensão absolutória referente à
atipicidade, pois como visto inaplicável o princípio da insignificância no
presente caso. Nesse sentido:- Ap. Crim. no 0008099-53.2016.8.26.0048,
15a Câmara de Direito Criminal do TJSP, Rel. O Des. Cláudio Marques, j. em
20.09.2018.
Cabe ressaltar, nesse passo, a percuciente e correta análise das
provas efetuada pela Ilustre e cuidadosa Magistrada a quo, à qual nos
remetemos para evitar desnecessária repetição, quando dirimiu qualquer
dúvida que pudesse surgir a esse respeito, afastando as alegações
defensivas, eis que estas não prevalecem sobre a segura prova acusatória.
Restou clara a culpabilidade e dolo da ré, repita-se.
E, também, não ocorreu um crime impossível. Aqui, nesse ponto,
houve, sim, uma tentativa de furto. A circunstância de ter sido observada
por câmeras e/ou agentes de segurança, quando estava a agir,
consubstancia mera ineficácia relativa do meio empregado na prática do
delito. A jurisprudência, a respeito, é pacífica. Com efeito, “a manutenção de
fiscais no interior do estabelecimento vítima não descaracteriza o delito de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
7
furto, pois o fato de o agente ter sido percebido não cria qualquer
impossibilidade ao desenvolvimento normal do processo executivo do delito,
máxime quando o objeto e o meio são idôneos, não se podendo falar em
crime
impossível”
(RJTACRIMSP.
30/177).
No
mesmo
sentido:-
RJDTACRIMSP. 27/70, STF., RTJ. 69/891, RJTJSP. 87/381, RT. 498/313,
JTACRIMSP. 79/59 e 83/468. A tentativa ficou bem configurada, com
todos os seus contornos, não havendo que se aplicar o que vem preceituado
no artigo 17 do Código Penal. Ficou bem comprovada a ocorrência do crime
de furto tentado, como já ressaltado, linhas atrás, pela prova produzida ao
longo da persecução, com o perdão de enfadonha repetição.
As penas foram dosadas e aplicadas, considerando-se o furto
privilegiado, de forma criteriosa e com a indispensável fundamentação,
sendo inviável a imposição somente de multa, pois como bem discorreu o
Nobre Representante da Douta Procuradoria Geral de Justiça, “é certo que,
conforme frisado anteriormente, a apelante reiteradamente praticava
furtos contra o estabelecimento vítima, o que denota grau maior de
reprovabilidade de sua conduta e culpabilidade acentuada, justificando,
portanto, apesar do reconhecimento do privilégio, a aplicação de
sanção corporal e não apenas da pena de multa. Nesse sentido a
jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO SIMPLES PRETENDIDA
A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SOMENTE
MULTA E A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO
PARCIAL
ACOLHIMENTO. Considerando que o réu não é reincidente, não tem maus
antecedentes e que o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça
à pessoa, possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma
restritiva de direitos e a fixação do regime inicial aberto. Todavia,
impossível a substituição da pena privativa de liberdade por
somente pena pecuniária, o que não traduziria uma resposta
penal justa e proporcional, diante da ousadia do réu que,
despreocupadamente, adentrou no estabelecimento comercial e,
aproveitando-se da ausência de vigilância, subtraiu o dinheiro e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500974-14.2017.8.26.0536 -Voto no 46.400
8
empreendeu fuga. Recurso parcialmente provido, para reduzir a pena
pecuniária, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de
liberdade por uma restritiva de direitos. (TJSP; Apelação Criminal
0001530-52.2013.8.26.0691; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de Buri - Vara Única;
Data do Julgamento: 27/04/2017; Data de Registro: 09/05/2017” (grifos
nossos cf. fls. 278/279). Assim, observa-se, às fls. 217/218, a correta e
justa explicação da dosimetria aplicada. Bem considerado o iter criminis
percorrido na tentativa do delito, e o consequente percentual de 1/3
aplicado na redução das sanções. Assim, como correto o regime aberto
fixado.
Dessa forma, só resta improver o apelo defensivo.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR